Tribunal: TJPA
Processo: 0808799-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808799-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ARGENTINA TEIXEIRA MOKARZEL BITAR

AGRAVADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABANDONO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCENSURÁVEL A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Excepta/Agravada requereu a suspensão do feito com fulcro no art. 791, III do CPC/73, vigente à época, devido à não localização de bens penhoráveis de propriedade da ré. Suspensão deferida nos autos da ação executiva sem que houvesse estipulação de prazo para tanto.

2.

Processo encaminhado ao arquivo ante a inexistência de localização de bens de propriedade da parte executada para a satisfação do crédito. Não há razão para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inocorrência de desídia do exequente.

3.

Pacificado o entendimento de que a prescrição intercorrente apenas poderá ser conhecida no processo executivo quando a parte exequente permanecer inerte depois de previamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que também não ocorreu no caso dos autos, enquanto o feito ficou paralisado no arquivo provisório.

4.

Ademais, para a caracterização do abandono de ação, exige o Código de Processo Civil em seu art. 485, II, § 1º, que o processo fique parado durante mais de um ano, por negligência das partes, bem como que a parte autora tenha sido intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não ocorreu

5.

Rejeição da Exceção de Pré-Executividade mantida.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0808799-71.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: ARGENTINA TEIXEIRA MOKARZEL BITAR

ADVOGADO: Dr. Fabrício dos Reis Brandão

AGRAVADO: UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento, interposto por Argentina Teixeira Mokarzel Bitar, se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, na Exceção de Pré-Executividade (Proc. Nº 0014855-21.1998.8.14.0301), ofertada contra a Excepta/Exequente.

Em resumo, a Excipiente/Executada afirma que a Ação de Execução de título extrajudicial, de 03/11/1998, foi fundada em contrato de prestação de serviços educacionais no ano letivo de 1998. Após transcurso normal até a data de 27/05/2000, quando foi deferida a suspensão do feito, consequentemente, a pretensão encontra-se afetada pela prescrição intercorrente, pois a paralisação perdurou até setembro de 2011, caracterizando a inércia do credor. (Id nº 2328544)

O Juízo Monocrático, analisando a documentação acostada aos autos, rejeitou a exceção, nos seguintes termos:

“...Passo a decidir sobre a alegação de prescrição intercorrente.

De início, importante registrar que a prescrição é a perda da pretensão, ou seja, a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia de seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Especificamente quanto ao instituto da prescrição intercorrente releva dizer que a mesma só pode ser reconhecida após a citação dos executados e se o processo ficar paralisado, sem justa causa, pelo tempo de prescrição da ação executiva, por culpa do exequente, quando este deixa de promover os atos necessários para a sua movimentação.

No caso dos autos constata-se que, a excepta requereu a suspensão do feito com fulcro no art. 791, III do CPC/73, vigente à época, devido à não localização de bens penhoráveis de propriedade dos réus; suspensão essa que foi devidamente deferida à fl. 24, remetendo-se os autos provisoriamente ao arquivo, sem que houvesse estipulação de prazo para tanto.

Do acima, tem-se que o processo foi encaminhado ao arquivo ante a inexistência de localização de bens de propriedade da parte executada para a satisfação do crédito, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inocorrência de desídia do exequente.

Como se não bastasse, resta pacificado o entendimento de que a prescrição intercorrente apenas poderá ser conhecida no processo executivo quando a parte exequente permanecer inerte depois de previamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que também não ocorreu no caso dos autos, enquanto o feito ficou paralisado no arquivo provisório. (...)

Ademais, na hipótese em análise, a excipiente somente suscitou a prescrição intercorrente após ser intimada da penhora online realizada através do BACENJUD, pleiteada pela exequente às fls. 25/26, do que se tem que a credora promoveu os atos necessários para a movimentação do feito.

De tal sorte, não tendo a exequente permanecido inerte e nem sido intimada pessoalmente para promover o regular prosseguimento do feito executivo, enquanto esteve paralisado no arquivo, não há como ser declarada a prescrição intercorrente.

Assim, não existindo guarida a Exceção de Pré-Executividade, cuja obrigação está revestida das formalidades legais, REJEITO a exceção oposta, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores.

II) Considerando a decisão monocrática de fls. 112/115, proceda-se ao desbloqueio via BACENJUD dos valores bloqueados às fls. 32/33.

III) Transitada em julgado a presente decisão, requeira o exequente, dentro do prazo de 15(quinze) dias, o que entender de direito.

IV) Intimem-se. Cumpra-se.” (Id nº 2328550)

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, sob argumento de que a pretensão encontra-se afetada pela prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou paralisado de maio/2004 até setembro/2011, quando foi requerida a penhora on-line, portanto por 07(sete) anos não sofreu nenhum movimento por parte da Excepta/Exequente, o que caracteriza a sua inércia, possibilitando a aplicação do instituto da prescrição intercorrente. (Id nº 2328543).

Em decisão de Id nº 2338028, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, neguei o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões (Id nº 2338454).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

O Juízo Singular, analisando os argumentos articulados na Exceção de Pré-Executividade oposta, rejeitou-a, entendendo que a ação executiva foi encaminhada ao arquivo ante a inexistência de localização de bens de propriedade da parte executada para a satisfação do crédito, de modo que não haveria motivos para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inocorrência de desídia do exequente, ressaltando ainda que resta pacificado o entendimento de que a prescrição intercorrente apenas poderá ser conhecida no processo executivo quando a parte exequente permanecer inerte depois de previamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que também não ocorreu no caso dos autos, enquanto o feito ficou paralisado no arquivo provisório, inexistindo guarida à Exceção de Pré-Executividade, determinando, consequentemente, o prosseguimento da Execução.

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, sob
argumento de que a pretensão encontra-se afetada pela prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou paralisado de maio/2004 até setembro/2011, quando foi requerida a penhora on-line, portanto por 07(sete)anos não sofreu nenhum movimento por parte da Excepta/Exequente, o que caracteriza a sua inércia, possibilitando a aplicação do instituto da prescrição intercorrente. (Id nº 2328543).

Considerando que em primeiro grau os autos são físicos, sendo que o Agravo de Instrumento eletrônico não trouxe todos os documentos da Ação Executiva, logo, importa analisar que a decisão atacada noticia que a Excepta, ora Agravada, requereu a suspensão do feito com fulcro no art. 791, III do CPC/73, vigente à época, devido à não localização de bens penhoráveis de propriedade da ré; suspensão essa que foi devidamente deferida à fl. 24 da Ação de Execução, remetendo-se os autos provisoriamente ao arquivo, sem que houvesse estipulação de prazo para tanto. O processo foi encaminhado ao arquivo ante a inexistência de localização de bens de propriedade da parte executada para a satisfação do crédito, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inocorrência de desídia do exequente.

Como se não bastasse, resta pacificado o entendimento de que a prescrição intercorrente apenas poderá ser conhecida no processo executivo quando a parte exequente permanecer inerte depois de previamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que também não ocorreu no caso dos autos, enquanto o feito ficou paralisado no arquivo provisório.

Por oportuno, válido observar posicionamento de nossa jurisprudência pátria a respeito da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – RETOMADA DO CURSO DA LIDE AINDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se aplica a regra da contagem do prazo prescricional intercorrente automática trazida pelo novo CPC quando a suspensão da execução ocorreu ainda sob a vigência do CPC/1973. Conforme entendimento sedimentado durante a vigência do CPC/1973, faz-se necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não podendo, sem isso, ser reconhecida a prescrição intercorrente. (TJMG – Apelação Cível 1.0701.96.004009-8/001, Relator(a): Des(a). Pedro Aleixo, 16ª CÃMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018)

Ainda analisando as informações trazidas na decisão guerreada, bem como confessado nos argumentos do Agravo, a Excipiente/Agravante somente suscitou a prescrição intercorrente após ser intimada da penhora online realizada através do BACENJUD, pleiteada pela Exequente às fls. 25/26 dos autos principais, o que gera entendimento de que a credora promoveu os atos necessários para a movimentação do feito, não tendo permanecido inerte e nem sido intimada pessoalmente para promover o regular prosseguimento do feito executivo, enquanto esteve paralisado no arquivo, não há como ser declarada a prescrição intercorrente.

Ademais, igualmente não está configurado o abandono da ação, uma vez que, para tanto, exige o Código de Processo Civil que o processo fique parado durante mais de um ano, por negligência das partes, bem como que a parte autora tenha sido intimada para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não ocorreu no caso concreto:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Nesse contexto, pelos fundamentos expostos, levando-se em consideração que o processo não ficou paralisado e sim suspenso por força do artigo 791, III do CPC/73, verifica-se portanto a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual impositiva rejeição da exceção de pré-executividde.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,18/02/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2020